Tribunal: TJDFT
Processo: 0707607-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A” DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO EM CONSONÂNCIA AO TEMA 857 DO STF. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código Processual Civil.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na adequação ao tema 857 do STF e na vedação contida na Súmula no 279 da Suprema Corte.
3. O agravante aponta que a controvérsia não trata de violação sob a ótica infraconstitucional, mas de violação direta à Constituição. Reitera a existência de repercussão geral da controvérsia e requer o envio do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que não recebeu o recurso extraordinário aplicou corretamente a tese fixada no tema 857 do STF ao caso e se a matéria tratada no apelo extraordinário possui fundo infraconstitucional.
III. Razões de decidir
5. A parte agravante não superou a aplicação do tema 857 de Repercussão Geral, haja vista que o acórdão recorrido decidiu consoante entendimento fixado na citada tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. Portanto, incólume a decisão da presidência.
6. Ademais, ainda que fosse possível superar este óbice, verifica-se que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, porquanto para modificar este entendimento, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
7. Ademais, não houve prequestionamento dos dispositivos tidos por violados, pressuposto necessário para conhecimento do Recurso Extraordinário, na origem. Não cognoscível o recurso, nos termos dos enunciados nrs. 282 e 356 de Súmula de Jurisprudência do Pretório Excelso.
8. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.030, I, “a” e inciso V do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024; STF, RE 1448742, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 05.6.2024; Súmula n 279/STF.